Tribunal: TJDFT
Processo: 0717909-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717909-08.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PAINEIRAS I DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO GOVEA PEREIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em sede do cumprimento de sentença n. 0707731-50.2022.8.07.0006, ajuizado pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PAINEIRAS, indeferira a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam do condomínio, postulada ao fundamento da irregularidade representativa de seu síndico, ao argumento de que a preliminar não teria o condão de alcançar a formação do título judicial, que já é definitivo, ante o trânsito em julgado. Em suas razões recursais (ID. 58684992), o agravante, que é representado pela Defensoria Pública do DF, alega que o processo tramita irregularmente, uma vez que a pessoa que se autointitula síndico não detém qualquer relação jurídica com o condomínio. Acrescenta que a empresa que produziu a planilha de débitos que acompanha a inicial do cumprimento de sentença não detém qualquer relação jurídica com os condôminos, e que os atos provenientes da referida empresa não têm o condão de afetar os condôminos, uma vez que a convenção proíbe o síndico de substabelecer os seus poderes administrativos à revelia da assembleia. Com esses argumentos postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no intuito de suspender a tramitação do cumprimento de sentença. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida a fim de que seja reconhecida a invalidade do título executivo judicial ante o argumento da ilegitimidade ativa ensejada pelo suposto falso síndico. Sem preparo, ante ao pedido de gratuidade de justiça ora formulado. É o relatório. Decido. Prefacialmente, em relação à gratuidade de justiça, registro que o agravo de instrumento não deve ser admitido, uma vez que a benesse já fora concedida ao agravante/réu/devedor por força do acórdão proferido pela 8a Turma Cível n. 1.718.401, por ocasião do julgamento da Apelação Cível 0707731-50.2022.8.07.0006, de minha Relatoria, vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EX TUNC. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. ARTIGOS 1.315 E 1.336, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. EXISTÊNCIA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DEVER DO CONDÔMINO. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1.Demonstrado que o apelante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça. 1.2. Embora, em regra, a gratuidade não tenha efeito retroativo, é possível a sua concessão com efeitos ex tunc, desde que a parte tenha requerido o benefício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, o que ocorreu na presente hipótese. 2. Os artigos 1.315 e 1.336, inciso I, ambos do Código Civil, e o artigo 12 da Lei n. 4.591/64, estabelecem que cabe a cada condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais. 3. O artigo 9o, §3o, da Lei n. 4.591/64, por sua vez, determina que, dentre outras normas, a convenção de condomínio deverá conter os encargos, a forma e a proporção das contribuições dos condôminos para as despesas ordinárias e extraordinárias. 4. A cobrança judicial das taxas condominiais ordinárias possui natureza propter rem, ou seja, constitui-se em obrigação que surge pela simples aquisição do direito real de propriedade, incumbindo-se ao réu apresentar comprovantes de pagamento referentes ao período de inadimplência alegado pelo condomínio ou contestar a cobrança mediante apresentação de fundamentos e provas, sob pena de presumirem-se verdadeiras as alegações autorais que não forem devidamente refutadas. 4.1. Ao tratar sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil disciplina, em seu artigo 373, que este ônus incumbe ao autor, em relação ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor 4.2. Uma vez que o débito referente às taxas condominiais em aberto está regularmente indicado em planilha apresentada pelo condomínio, é irrelevante o nome da pessoa jurídica responsável pela contabilidade e elaboração dos cálculos, porquanto a regularidade da cobrança e os valores inadimplidos foram demonstrados pela parte autora do processo. 5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, ante a gratuidade de justiça deferida ao apelante. Portanto, tendo em vista que a gratuidade concedida durante a fase de conhecimento, inclusive com efeitos ex-tunc naquela ocasião, se projeta à fase de cumprimento de sentença, excetuando-se os casos de revogação expressa, não há interesse recursal quanto ao pedido. Em relação aos demais pressupostos de admissibilidade, melhor sorte não assiste ao agravante. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Os recursos que não impugnam os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que o agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos utilizados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a decisão agravada. Observa-se que a r. decisão recorrida (ID. de origem n. 192259508), ao indeferir os pedidos formulados no cumprimento de sentença (ID. de origem n. 182331552), de forma simples e direta, fundamentou ser impossível o questionamento da ilegitimidade ativa do CONDOMÍNIO em relação ao título judicial durante o cumprimento de sentença, uma vez que a decisão já transitou em julgado. As razões de recorrer, em nenhum momento, argumentam quanto à possibilidade de se discutir a legitimidade ativa ad causam durante a fase satisfativa, tese que seria indispensável a sua fundamentação para enfrentamento da relativização da coisa julgada e da segurança jurídica do acórdão supracitado. O agravante se utiliza, em suas razões de recorrer, de argumentos equivalentes àqueles dos embargos de declaração apresentados na origem (ID. de origem n. 182331552), ao fundamento de que o síndico seria, supostamente, representante irregular do condomínio, fato que ensejaria a desconstituição do título. Registre-se que as razões do agravo, seguindo a inércia imposta pelos embargos opostos na origem, são quase incompreensíveis, sendo desafiador distinguir a relação entre fato, nexo e pedido. A dinâmica, na forma em que narrada, parece ter sido transcrita sem a preocupação de indicar as consequências dos fatos narrados em relação ao aspecto temporal, que é aspecto indispensável afeto ao julgamento da fase de conhecimento e à ciência das supostas irregularidades. Não há, tampouco, esclarecimento de que essas alegações sejam viáveis para suscitação após o trânsito em julgado. Repiso: Não há qualquer argumentação, nas razões do agravo – extraídas das razões dos embargos de declaração mencionados -, do porquê seria possível discutir a questão da irregularidade do síndico neste momento. Não há impugnação específica da r. decisão agravada. Ainda que assim não fosse, a tese recursal é desconexa, e marginalmente (in)compreensível, passível até mesmo de cogitar-se a condenação por litigância de má-fé, consoante artigo 80 do CPC, mesmo diante da representação pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Isso porque, primeiramente, se houvesse impugnação específica da r. decisão – o que não ocorrera -, não se pode olvidar que o agravante impugna a capacidade processual do condomínio, ou seja, a representatividade judicial pelo síndico, em razão de o condomínio não ter personalidade jurídica, para desconstituir o título judicial transitado em julgado, oriundo de ação de cobrança ajuizada pelo condomínio diante da sua inegável capacidade de ser parte. Em casos como o presente, a solução desafiaria a verificação da regularidade da representação processual, e caso apurado indício de irregularidade, determinar sua correção pela massa coletiva, intimando-se o condomínio pessoalmente para tomar as providências necessárias. Presumir que o síndico que supostamente atua em informalidade, mas em favor do condomínio, deveria ensejar a automática extinção do cumprimento de sentença por inexequibilidade do título, seria desconsiderar que a capacidade de ser parte do condomínio se origina da finalidade teleológica de defender o interesse da coletividade de seus condôminos. Em segundo lugar - e considerando que por violação à dialeticidade a decisão não fora impugnada -, o agravante também não justifica o porquê deixou de ajuizar a ação anulatória ou rescisória, se a sua tese é de que o julgamento da fase de conhecimento se baseia em prova falsa ou fora fundada em erro. Em síntese, se a tese de ausência de pressuposto de validade for relacionada à fase de conhecimento, deve o agravante se valer dos meios processuais para a desconstituição da coisa julgada. Por outro lado, se a irregularidade é superveniente – e está sendo informada aos autos pela primeira vez -, deve ser verificada a possibilidade de continuidade da representação do condomínio pelo atual síndico, ou por outro a ser indicado pelo condomínio. Embora tenham sido desenvolvidas as teses acima, o recurso ainda não será conhecido, pois lhe falta a indispensável dialeticidade. Contudo, diante da severidade das alegações, pelo poder geral de cautela, determinarei ao Juízo a quo que proceda à verificação da capacidade processual neste momento, a fim de que, caso o cumprimento de sentença esteja tramitando sem pressuposto de validade, proceda à intimação pessoal do condomínio, a fim de que a regularize. Sendo assim, não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da decisão hostilizada, deixando de rebater o fundamento jurídico lá exposto, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito (dialeticidade) aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho para que, em atenção ao poder geral de cautela, verifique a regularidade da representatividade do condomínio pelo síndico, em relação apenas ao cumprimento de sentença, de modo que o condomínio a regularize, se o caso, nos termos desta decisão. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de maio de 2024 às 08:44:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 DOTTI,Rogéria.24.TodoDefeitonaFundamentaçãodoRecursoConstituiVícioInsanável?ImpugnaçãoEspecífica,DialeticidadeeoRetornodaJurisprudênciaDefensivaIn:JÚNIOR,Nelson;ALVIM,Teresa;OLIVEIRA,Pedro.AspectosPolêmicosdosRecursosCíveiseAssuntosAfins.SãoPaulo(SP):EditoraRevistadosTribunais.2018.Disponívelem:https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins.Acessoem:27de Março de2023. 2 NERY JR., Nelson. Teoria Geraldos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Cursodedireitoprocessualcivil:MeiosdeimpugnaçãoàsdecisõesjudiciaiseprocessosnosTribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.